Tribunal: TJMT
Processo: 0005320-47.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005320-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONNY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 704.289.101-57 (APELANTE), CASSIO ROGERIO GONCALVES - CPF: 014.246.251-90 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA LIMA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 074.376.131-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHELIN ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 023.961.991-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPY DE OLIVEIRA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO E FURTO
- IMPROCEDÊNCIA -
ANIMUS FURANDI
CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL - SÚMULA 500, STJ –
3) READEQUAÇÃO

DA PENA RELATIVA AO LATROCINIO
– PROCEDÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -

IMPOSIÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, DO STJ - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Afigurando-se presente o
animus necandi
e estando ele estritamente vinculado à subtração patrimonial praticada em seguida, não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio para o homicídio e furto.

2 - O delito previsto no art. 244-B do ECA tem natureza formal, portanto dispensa a comprovação da efetiva corrupção do menor; para a configuração do delito basta a demonstração de que o imputável praticou o crime na companhia de adolescente (Súmula 500 do STJ).

3 - Apesar de a legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da segunda fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este tribunal, é no sentido de que a fração escolha de inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência. Assim sendo, diante da existência, no caso, de duas atenuantes e nenhuma justificativa para a redução da pena em formação, em somente 3 meses, exige-se o reajuste da pena intermediária para o mínimo legal, em estrita observância ao teor da Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo em favor de
Jonny Pereira de Oliveira
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 76458535/36, em que foi condenado a pena de
21 anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 dias –multa
, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, §3º, II, do CP (Latrocínio) e artigo 244-B, do ECA (Corrupção de menor).

Em razões recursais sob Id. 76458552, a Defesa requer:
1)
a
desclassificação
do crime de latrocínio para os de homicídio e furto, dizendo que o apelante apenas agiu em defesa do adolescente L.F.O.S. e que não tinha intenção de roubar os pertencentes da vítima; pede, então, que os autos sejam remetidos ao juízo competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
2)
a
absolvição
do crime de
corrupção de menor
, ao argumento de que não existe prova de que o apelante tenha agido com vontade livre e consciente de corromper o menor;
3)
de forma
alternativa
, a
readequação da pena do crime patrimonial
, na segunda fase dosimétrica, posto que a redução fora feita de forma desproporcional, mesmo diante do reconhecimento de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa).

Em contrarrazões, o
parquet
requereu o
desprovimento
do recurso (Id. 76458564).

A d. PGJ é pelo
provimento parcial do apelo
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 81595967):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por latrocínio e corrupção de menor – Irresignação defensiva – Pretensão de
desclassificação
para o crime de
homicídio
, com a remessa dos autos ao Tribunal do Júri –
Impossibilidade
– Autoria e materialidade do crime de latrocínio provadas nos autos –
Animus furandi
confirmado, assim como a morte da vítima
– Testemunhas dão conta que o réu e o adolescente
planejaram o roubo e a morte da vítima
– Pleito de
readequação da pena
, na segunda fase dosimétrica – Redução desproporcional –
Procedência
–
Ausência de motivação na aplicação de fração menor que 1/6
– Readequação necessária, respeitando-se o limite do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
– Pleiteia a
absolvição
do crime de
corrupção de menor
, ao argumento de que não existe prova de que o réu teria agido com vontade livre e consciente de corromper o menor –
Inadmissibilidade
– Crime de
natureza formal
, que independe de resultado naturalístico -
Menoridade
do comparsa na prática delitiva, devidamente
provada
– Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021